Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM BASE NO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente para determinar à parte requerida que desbloqueie os cartões de crédito e múltiplo vinculados ao autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.
2. Na origem, o autor alega que: a) é titular de 1 (um) cartão múltiplo (débito/crédito) e de 2 (dois) cartões de crédito, todos administrados pelo requerido; b) no final do ano de 2022, ao abastecer o carro, foi surpreendido com a não autorização do pagamento por meio de seus cartões, sendo igualmente surpreendido, sem prévia notificação do Banco, com o cancelamento dos referidos cartões; c) o início deste ano de 2023 o requerido, sem qualquer comunicação prévia, igualmente cancelou o seguro de vida, previdência privada e limite do cheque especial do autor; d) em razão da falha no serviço prestado pelo requerido, as assinaturas de serviços digitais contratados pelo autor e pagas com tais cartões não foram renovada.
3. O requerido, irresignado, interpôs recurso inominado regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. O réu, em suas razões, alega que a não é possível a alegação de ter sido o autor pego de surpresa, pois recebe, mensalmente, suas faturas e possui todos os canais de atendimento da ré para obter informações sobre análise de crédito, inclusive, ele pode consultar pelo aplicativo, ou seja, não há nenhuma surpresa pela alteração do limite, bem como não está atrelada ao pagamento de fatura. Sustenta que o banco analisa constantemente os limites disponibilizados, podendo, dessa forma, fazer alterações, aumentando ou reduzindo, e que a alteração do limite de crédito tem previsão contratual, inexiste qualquer dano passível de reparação. Afirma que apenas atuou em seu exercício regular de direito ao cumprir o determinado entre as partes, bem como, não há apontamentos negativos em seu nome, motivo pelo qual da inexistência de danos morais. Alega, ainda, que não foi dado um prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e que a multa tem caráter arbitrário, pois incidirá antes que o devedor tenha condições de cumpri-la. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença para seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
5. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente. Além disso, o pedido de cumprimento provisório da sentença não foi apresentado e, do contrário, exigiria uma caução adequada para a liberação de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Portanto, o efeito suspensivo é negado.
6. O recorrente, enquanto fornecedor de produtos e serviços (cartão de crédito), submete-se às normas do sistema de proteção ao consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, Art. 14).
7. No caso concreto, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente no bloqueio indevido dos cartões de crédito, sem aviso prévio, pela recorrente, a qual não dispôs de prazo razoável para as mudanças e adaptações necessárias no cotidiano do recorrido.
8. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes ou bloqueio os cartões, encontra amparo nos normativos citados pelo recorrente, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia, de acordo com o art. 5o, § 1o, I da Resolução 4655/2018 - BACEN. Observa-se que a Instituição Financeira, ora recorrente, não fez a comunicação prévia sobre a revisão do limite do crédito, bem como não prestou informações claras sobre o motivo do cancelamento. Dessa forma, constata-se que a suspensão do limite de forma repentina não atendeu à própria exigência da Resolução do BACEN – n° 4655/2018 – art. 5°, § 1°, I, a qual dispõe que: “§ 1° A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do cliente, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecedência”, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC.
9. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução do limite de crédito ou o cancelamento dos cartões inicialmente disponibilizado ao consumidor, ainda que tenha ocorrido alteração no perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e vexatória à parte autora que ultrapassa os meros dissabores do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a condenação a título de danos morais, especialmente quando o cartão é cancelado.
10. Portanto, demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados, conclui-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos.
11. Por fim, quanto à questão suscitada pela recorrente de que o juiz a quo não concedeu prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e que a multa é arbitrária, considero que, o prazo de dez dias para realizar um simples desbloqueio dos cartões do autor, mais que razoável e proporcional, tendo o requerido total condições para cumpri-la.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o “quantum” indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.
13. Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.